Tribunal: STF
Processo: Rcl 39543
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Reclamação ajuizada por Nilcéia José Barrozo, em 6.3.2020, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES no Processo n. 0000219-81.2016.8.08.0057, na qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151:
    “Em primeiro lugar, importa analisar se deve ser aplicada ao caso a Lei n° 7.394/95, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, ou as disposições contidas nas normas municipais e no edital do concurso público realizado pela autora. A Lei n° 7.394/95 foi promulgada pela União no âmbito de sua competência privativa prevista no art. 22, VI, da CRFB/88 (‘legislar sobre condições para o exercício de profissões’). Por sua vez, os arts. 18 e 39, caput, da CRFB/88 preveem que os municípios têm autonomia para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores.
    Ora, sabendo-se que não há normas constitucionais inconstitucionais e que a forma federativa de Estado é principio elevado à condição de cláusula pétrea, vê-se que a preservação da autonomia municipal tem especial importância, de sorte que a melhor interpretação é aquela que aplica aos servidores públicos o regime jurídico único estabelecido pelo respectivo ente federativo. Assim, as normas elaboradas pela união na competência do art. 22 XI, da CRFB incidiriam sobre os demais profissionais ou enquanto não houver regulamentação pelo ente (conforme estabelecido na ADPF 151 /DF). Nesse sentido eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, iniciando-se por trecho do voto condutor do IRDR n. 0005407- 27.2019.8.08.0000:‘(...)’
    Assim sendo, tem-se a prevalência da aplicação das normas municipais ao caso concreto, pelo que, a partir daí, parte-se à análise pontual dos pedidos autorais.
    Em relação ao pedido de implantação e inclusão na folha de pagamento da autora dos valores relativos à diferença entre seus vencimentos e o piso salarial estabelecido pela Lei nacional n. 7.394/95, estes não merecem prosperar porque, como exposto anteriormente, à servidora pública municipal não se aplica a lei nacional, e sim as normas municipais acerca de sua remuneração, ainda que o art. 2, ‘b’, da Lei Municipal n° 717/2005 preveja remuneração abaixo da estabelecida por aquela lei. Desse modo, como o salário-base apontado nas fichas financeiras da autora está de acordo com reajustes apresentados pelo Município (fis. 21 a 29, e 58), rejeita-se os pedidos de adoção de novo piso salarial e de pagamento da diferença entre este e o valor recebido.
    Noutra quadra, a requerente pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento). Todavia, o art. 68, §1°, da Lei 111/91 (regime jurídico único dos servidores municipais) prevê a alternatividade dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, devendo o servidor optar por um deles, disposição consonante com o art. 68, §1°, da Lei 8.112/90. Além disso, frisa-se que este percentual deve ser o de 20% (vinte por cento), conforme a norma local. Portanto, visto que a servidora optou por receber adicional de periculosidade (fls. 21 a 29), não faz jus ao adicional de insalubridade restando rejeitado o pedido de pagamento retroativo e inclusão do adicional de insalubridade.
    Ademais, em relação ao pedido de implantação e pagamento da jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais e, observa-se que o edital do concurso público que ensejou a nomeação da autora prevê carga horária de 40h semanais, mais uma vez prevalecendo sobre a lei federal (fl. 57). Saliente-se que os cartões de ponto ajuntados pelo requerido demonstram em diversos meses a autora cumpria jornada semanal inferior a 24 horas (fls. 84 a 100). Sendo assim, rejeita-se o pedido de redução da carga horária semanal pretendida pela autora e de pagamento retroativo da diferença pretendida.
    Por último, a requerente pleiteia a implantação e o pagamento de férias de 20 (vinte) dias a cada 06 (seis) meses de trabalho e respectivos reflexos, sob o fundamento de que a Lei federal n° 1.234/50 prevê tal direito. Contudo, tal norma expressamente dispõe sua aplicação aos ‘servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica’, não sendo este o caso da parte autora, servidora municipal (nessa toada: TJ-SP - APL Cível 1008557472018826057). Destarte, como o art. 77 da Lei municipal 111/91 estabelece outro prazo para gozo das férias, também devem ser rejeitados tais pedidos.
    Ante o exposto e fundamentado, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.
    No ensejo, diante da improcedência dos pedidos, torna-se definitivo o indeferimento da tutela de urgência postulada (fl. 47).
    Condena-se o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no montante de 15% (quinze por cento) do valor da causa - conforme o art. 85, §19, do CPC - as quais em razão da concessão de gratuidade da justiça terão sua exigibilidade suspensa durante o prazo legal ou até que deixe de existir a situação de hipossuficiência (fl. 16).
    Publique-se, registre-se, intime-se. Ressalta-se que a intimação dos entes públicos requeridos deverá ser pessoal (art. 183 do CPC/15).
    Havendo recuso, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar contrarrazões e com ou sem estas remeter os autos ao Tribuna de Justiça.
    Transitada em julgado e nada sendo requerido em dez dias, arquive-se” (e-doc. 8).
    2. A reclamante alega ter o juízo reclamado ignorado “completamente o que fora decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 151, sob o singelo argumento que deveria se respeitar a ‘forma federativa de Estado” eis que é princípio elevado à condição de cláusula pétrea, bem como que o ente municipal possui autonomia e importância, de sorte que a melhor interpretação é aquela que aplica aos servidores públicos o regime jurídico único estabelecido pelo respectivo ente federativo, consequentemente julgou improcedentes todos os pedidos da reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “a r. sentença merece ser cassada, uma vez que ela vai de encontro do que prevê a Decisão final proferida na ADPF 151, que estabeleceu que ‘os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000’” (fl. 4, e-doc. 1).
    Salienta a reclamante que “a ela seria garantido o direito de receber as diferenças decorrentes de pagamentos a menor no seu salário, inclusive com reflexos nas férias e nos décimos terceiros, o adicional de insalubridade e periculosidade, bem como que o seu piso salarial de acordo com a categoria, na forma do artigo 16 da Lei Federal 7.394/85, entendimento este amplamente sustentado na decisão desta Suprema Corte (ADPF 151)” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “o juízo reclamado afirmou que deveria ser aplicado a reclamante a Lei Municipal 717/2005 em detrimento da lei federal 7.394/85, todavia o ente político municipal nunca trouxe a referida lei para o caderno processual, ou seja, é nítido que inexiste essa referida lei, sobretudo que discorra sobre os planos e salários dos técnicos em radiologia no município de Águia de Branca/ES, o que logicamente não poderia o juízo sentenciante se fundamentar em uma lei que não existe, ou, se existe, não deveria ser aplicada ao caso em questão, diante do exposto por esta Suprema Corte na ADPF 151, eis que a competência para legislar sobre tal matéria seria da União ou do Legislativo Estadual, ambas na forma de Lei Complementar” (fl. 5, e-doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “a fim de [que] seja cassada a sentença de fls. 136/139, proferida nos autos do processo de n.º 0000219-81.2016.8.08.0057, pelo Juízo da Comarca de Águia Branca/ES (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à reclamante.
    4. O que se põe em foco na presente reclamação é se o juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 ao assentar a aplicabilidade da Lei municipal n. 717/2005 à reclamante, no Processo n. 0000219-81.2016.8.08.0057.
    5. Da análise do feito se extrai que a reclamante se insurge contra a determinação judicial de aplicação da Lei municipal n. 717/2005 em detrimento da Lei federal n. 7.394/1985, que lhe seria mais benéfica.
    6. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, este Supremo Tribunal assentou a ilegitimidade do art. 16 da Lei n. 7.394/1985 por não recepção, porque estabelecia o piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, vedado pela Constituição da República de 1988:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 11.4.2019).
    7. Pelo deferimento da medida cautelar naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, este Supremo Tribunal determinou que os critérios estabelecidos pela Lei n. 7.394/1985 deveriam continuar sendo aplicados até que sobreviesse norma fixando nova base de cálculo.
    Na espécie em exame, na Lei n. 717/2005 do Município de Águia Branca, cuja aplicação se contesta, se fixa o vencimento inicial dos técnicos em radiologia do Município em R$ 589,12 (quinhentos e oitenta e nove reais e doze centavos) e sua carga horária em quarenta horas semanais.
    8. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, o que se discute é a não recepção de norma federal pela qual o piso salarial de categoria profissional foi indexado em múltiplos do salário mínimo e não a competência legislativa para fixação daquele piso. No ato reclamado, o juízo de primeiro grau apenas determinou a aplicação da legislação municipal, que não está eivada do vício de indexar o piso salarial ao salário mínimo, em detrimento da aplicação da Lei federal n. 7.394/1985.
    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora